Tribunal: TJSP
Processo: 2310441-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD. Irresignação da executada. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito suspensivo e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar de plano o seu deslinde. Sem razão a recorrente. 1) Preliminares. Nulidade da citação e da intimação rejeitada. Assinatura do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD. Irresignação da executada. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito suspensivo e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar de plano o seu deslinde. Sem razão a recorrente. 1) Preliminares. Nulidade da citação e da intimação rejeitada. Assinatura do representante da agravante nos avisos de recebimento, tanto na fase de conhecimento quanto na de cumprimento de sentença. Impossibilidade de impugnação posterior da validade destes atos de comunicação processual. Alegação de fraude no uso do CNPJ preclusa. Incidência da coisa julgada. 2) Penhorabilidade dos valores constritos em aplicações financeiras distintas da caderneta de poupança. Novo entendimento proferido pela Corte Especial do C. STJ (REsp no 1.677.144/RS - Informativo no 804). Tese – "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos – , desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". Tema Repetitivo no 1.235 do STJ. Impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Caso concreto. Quantias constritas em conta corrente. Ausência de elementos nos autos que indiquem que a importância bloqueada esteja destinada à salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Argumentação, no mais, descabida, tratando-se de pessoa jurídica. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.